Tribunal: TJMT
Processo: 0003270-70.2002.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003270-70.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), NEURI RODRIGUES - CPF: 503.100.389-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação originária.

2. Transcorridos mais de
sete

anos
desde a data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no.3270- 70.2002.811.0037 (código 22608), movida em desfavor de Neuri Rodrigues, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que não foi intimado para se manifestar a respeito da prescrição do crédito tributário declarada pelo Juízo
,
que extinguiu o feito com resolução de mérito.

Defende que antes de declarar a prescrição, a Fazenda Pública deveria ser intimada, nos termos do artigo 40, §4, da Lei no. 6830/80 e do artigo 487, parágrafo único, do CPC.

Aduz que

findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, previsto nos artigos 40, §§1o e 2o da LEF, inicia-se automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o prazo de prescrição.

Assevera que a primeira tentativa de localização do apelado se deu em 12/11/2003, porém, a Fazenda Pública Municipal só teve ciência dessa tentativa infrutífera na data de 08/06/2004, em razão de vistas do advogado Sandro R. Almeida.

Afirma que a ciência quanto à tentativa infrutífera de citação (08/06/2004) configura o termo
a quo
da suspensão de 1 (um) ano do processo, sendo que posteriormente a este prazo, começou o de 05 (cinco) anos, de forma que a prescrição intercorrente, no caso concreto, somente se consolidaria em 08/06/2010.

Conclui, assim, que a sentença contraria o julgamento do REsp. n.1.340.553/RS.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/03 – id.n.

27607480, págs.01/03 – id.n.

27607481, págs.01/04-id.n.

27607482).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/03-id.n.

27607483, págs.01/03-id.n.

27607484, págs.01/03-id.n.

27607485, pág.01-id.n.

27606507)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Primavera do Leste visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que o
Município de Primavera do Leste ajuizou execução fiscal em 13/11/2002

visando à cobrança do débito de ISSQN relativo ao período de 1997 a 2001, tendo como base a cobrança das CDAs no.5686/2002 e 5790/2002 (págs.01/02 – id n.

27605992).

O despacho ordenando a citação
do executado
fora proferido

em 18/12/2002
(pág.01 – id n.

27605996).

Diante da tentativa frustrada da citação do apelado por oficial de justiça (págs.01/03– id n.27606450),
em 14/06/2004
o apelante requereu sobrestamento do processo, o qual foi deferido pelo juízo de origem com a determinação de que, decorrido o prazo 01 (um) ano sem manifestação do exequente, os autos fossem remetidos ao arquivo (
04/08/2004
) (pág.01 – id. n.

27606456).

Em 26/08/2005
, tendo decorrido o prazo em questão, conforme certidão da gestora judicial (pág.01-id.n.

27606477), o Juízo de origem determinou a intimação do apelante para se manifestar no prazo legal (
30/08/2005)
. (pág.01-id.n.

27606479)

Ato contínuo,

em 03/11/2005
, o apelante requereu o arquivamento do feito provisoriamente, sem baixa na distribuição, o qual fora deferido pelo juízo
a quo
(págs.01/02-id.n.

27606481, pág.01-id.n.

27606483).

Após o desarquivamento do processo, o apelante requereu, em
19/03/2008,
a citação do apelado por edital, tendo sido acolhido este pleito pelo juízo (pág.01-id.n.

27606988, pág.01-id.n.

27606989)

Em 25/02/2010
foi p
ublicado o edital de citação do apelado no DJE n. 8280/2010, págs.190/207 (pags.01/04 – id n. 27606991), decorrente, em
25/10/2010
, o prazo do devedor para se manifestar nos autos (pág.01-id.n.

27606992).

Entre os anos de 2014 a 2019
o apelante, por várias vezes, diligenciou tentando localizar bens do devedor, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n.

27606994, págs.01/02-id.n.

27606997, pág.01- id.n.

27607471, pág.01-id.n.

27607477).

Em 14/05/2018
o apelado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando defesa (págs.01/04-id.n.

27607452)

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal (pág.01/02 – id n.

27607479).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, que entrou em vigor

em 09/06/2005
,
alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

E, por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo STJ pacificou o entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 13/11/2002
e o despacho de citação proferido
em 18/12/2002
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.[.....]
(g.n.)

Ora, nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição, pois desde a
constituição dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal em 2002
até a
citação válida do apelado (comparecimento espontâneo nos autos), em

14/05/2018,

transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença recorrida, tendo em vista que não houve a interrupção da prescrição no caso concreto.

Assim, embora a Fazenda Pública tenha realizado diversos requerimentos de diligência objetivando a busca de bens do apelado, todas restaram infrutíferas, não se prestando para interromper o prazo prescricional.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos executados e procedeu à extinção da execução na hipótese judicializada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020